Tribunal: TJES
Processo: 5000739-83.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000739-83.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NANCY MARIA DA CONCEICAO UBERABA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES SANADAS – SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Depreende-se do acórdão hostilizado que o Colegiado firmou o entendimento, no sentido de que aplica-se ao caso em apreço o disposto no artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja inconstitucionalidade já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício.

2.
Relativamente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, irrelevante para o deslinde da presente questão, porquanto informado pelo próprio agravante que a serventia já foi oficializada em 2016.

3.
Quanto a limitação da remuneração ao teto constitucional, tem-se que não se aplica aos escrivães de serventia não oficializada, “hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023).

4.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Considerando a presença dos requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso.

O embargante, em razões recursais (id 6408781), aponta a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos fatos de que i) em se tratando de eventual tributo não pago pelo contribuinte seria necessária a apresentação execução fiscal em face do suposto devedor, aplicando-se a Lei de Execução Fiscal; ii) em tendo sido determinado o pagamento de custas a hipótese seria de uma espécie de decisão proferida em fase cumprimento de sentença, o que exigiria a defesa do devedor, por meio de peça de impugnação, o que não se oportunizou outrora; iii) as autarquias estaduais, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013, estão isentas do pagamento de custas; iv) em Novembro/2016 houve a oficialização da Serventia, devendo, pois, ser reconhecida a isenção legal, afastando a aplicação do disposto no art. 20, § 1º da referida norma; v) a ausência de regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela Sra. Escrivã; vi) o cumprimento de sentença deverá se dar por iniciativa da credora, não sendo admitida execução de ofício; vii) entendimento do Supremo Tribunal Federal que não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, o que, consequentemente, impede que o próprio ente estatal que criou a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços que esta presta; e viii) não apreciou a temática atinente à limitação da remuneração ao teto constitucional.

In casu
, depreende-se do acórdão hostilizado que o Colegiado firmou o entendimento, no sentido de que aplica-se ao caso em apreço o disposto no artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, cuja inconstitucionalidade já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício.

Registrou-se, ainda, na oportunidade que “não assiste ao recorrente no que concerne à sua alegação de que a referida condenação não poderia ser feita de ofício e prescindiria de pedido de cumprimento de sentença formulado pela então escrivã da serventia, na medida em que a condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que ‘
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou’”.

Por fim, consignou-se, ainda, que “não há que se falar em necessidade de o Juízo
a quo
a se manifestar a respeito da destinação das referidas custas, as quais, como dito anteriormente, servem para remunerar o serviço prestado pela Serventia Não Oficializada”, bem como que “A Lei Complementar Estadual nº 595/2011 mencionada pelo recorrente – a qual, inclusive, encontra-se revogada – não se refere às sobreditas custas a serem arcadas pela parte sucumbente, mas sim sobre taxa de fiscalização sobre atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, não sendo essa a hipótese em apreço”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na hipótese em apreço, a presente demanda foi ajuizada em 1998 e distribuída à 1º Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, a qual consistia em Serventia Não Oficializada até o ano de 2016, de modo que a situação em voga atrairia a aplicação do artigo 20, § 1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2.
A suposta inconstitucionalidade do referido comando legal já foi afastada em inúmeras oportunidades por este Sodalício, na medida em que se trata de dispositivo que, apenas, resguarda a possibilidade de que as serventias não oficializadas – as quais foram posteriormente extintas – sejam remuneradas pelos serviços então prestados, estando em consonância com o artigo 31 do ADCT, o qual estabelece, justamente, que os direitos dos atuais titulares devem ser respeitados

3.
Em se tratando de custas referentes à serventia não oficializada, a qual possuía natureza privada, não há que se falar em remuneração dos serventuários pelo Estado, a qual advém, justamente, o pagamento das custas. Assim, nesta hipótese, o credor da verba é o titular da serventia, e o devedor é o ente estatal, inexistindo, portanto, confusão.

4.
A condenação em custas processuais consiste em consectário lógico da própria sucumbência, cuja previsão encontra-se no artigo 82, § 2º, do CPC, o qual preleciona que “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

5.
Recurso desprovido.

A despeito da correção do entendimento encampado pelo v. acórdão, verifico que não foram apreciadas as questões relativas ao i) entendimento do Supremo Tribunal Federal que não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, o que, consequentemente, impede que o próprio ente estatal que criou a serventia seja obrigado a pagar pelos serviços que esta presta; e ii) não apreciou a temática atinente à limitação da remuneração ao teto constitucional.

Todavia, adianto que a análise de tais questões não altera a conclusão do julgado e explico.

Relativamente ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que não vem admitindo que serventias ilegalmente ocupadas por serventuários privados sejam mantidas, irrelevante para o deslinde da presente questão, porquanto informado pelo próprio agravante que a serventia já foi oficializada em 2016.

Quanto a limitação da remuneração ao teto constitucional, tem-se que não se aplica aos escrivães de serventia não oficializada, “hipótese na qual os serventuários não são remunerados pelos cofres públicos, não há fundamento que justifique a aplicação do teto remuneratório estabelecido pelo artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5000653-15.2023.8.08.0000, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2023).

Diante de tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão do acórdão id 7967756, sem, contudo, imprimir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.